Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751492-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão de deferimento do pedido da tutela de urgência nos autos 0745142-11.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo de origem em sede de antecipação de tutela. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se a autora de cooperativa destinada a oportunizar a produção de energia limpa por pequenos consumidores, por meio da inserção da energia por estes produzida na rede de distribuição da ré. A esta parte, em contrapartida, incumbe promover a distribuição dos créditos derivados da energia produzida pelas Fazendas Solares sob a posse da autora aos cooperados desta. Contudo, não obstante a formalização de negócio jurídico e o adimplemento, pela autora, de suas obrigações contratuais, não teria a parte adversa se desincumbido de distribuir os créditos de energia produzida pelas Fazendas Solares para os cooperados da autora, lhe ocasionando supostos prejuízos. Por isso, requer-se a concessão de tutela de urgência compelindo a ré a efetuar a distribuição dos créditos em questão. Compulsando os autos, em especial o documento de ID no 177325601, emerge o reconhecimento, pela parte ré, da mora em proceder à distribuição dos créditos de energia para os cooperados da autora. Não se divisando, por conseguinte, circunstância hábil para justificar a conduta atribuída à parte ré, o que enseja, ao menos em tese, violação a direito hábil a ensejar a intervenção judicial “in initio litis”. Assim, reputo presentes os requisitos cumulativos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e determino à ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, promova a distribuição dos créditos de energia renovável produzida nas Fazendas Solares (UC’s no G22008984- 0.1/2509347-9 G22009004-0.1/2509711-3) aos respectivos beneficiários. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se com urgência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “se vê impossibilitada de cumprir de forma integral a referida determinação judicial deste MM. Juízo, qual seja, proceder com a distribuição dos créditos de energia renovável produzida nas Fazendas Solares (UC’s no G22008984- 0.1/2509347-9 G22009004-0.1/2509711-3) aos respectivos beneficiários”; b) “após análise ao faturamento, foi possível identificar que a Unidade Consumidora objeto da lide foi ligada nos sistemas da Cia agravante em 10.08.2023”; c) “a agravante possui usinas com mais de três mil beneficiários e se mostra completamente inviável as correções de maneira manual”; d) “a Usina reclamada faz parte do faturamento de maneira automática e seu primeiro faturamento ocorreu em 16.10.2023, portanto, a energia injetada foi distribuída acumulada”; e) “levando em consideração que o procedimento de distribuição dos créditos necessita de tempo hábil para que seja devidamente executado, faz-se necessário utilizar o princípio da razoabilidade, dilatando o prazo para cumprimento da referida obrigação”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, para que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à mora da ré, ora agravante, em promover à distribuição dos créditos de energia para os cooperados da autora, em decorrência da energia produzida pelas Fazendas Solares. No ponto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à inviabilidade técnica das “correções de maneira manual”, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ainda, não teria sido fixado multa cominatória em desfavor do ora agravante. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de inviabilidade técnica). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: (...) 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. (...) (Acórdão 1731431, 07317330520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão em que foi deferida tutela de urgência ao Autor para suspender os descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário, em razão da verossimilhança acerca da fraude na contratação. 1.1. O Agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada para que possa retomar os descontos decorrentes dos empréstimos, sob a justificativa de que houve regular contratação. 2. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devem-se observar os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. No caso em tela, os requisitos da tutela de urgência militam em favor do Agravado, e não do Agravante. 3. Nos autos de origem, o Autor/Agravado relata fraude na contratação de empréstimo em que está envolvido outro réu, que teria, em nome do Autor, contratado perante a instituição financeira ora Agravante. 3.1. O Agravado juntou comprovante de transferência eletrônica - TED - dos valores de empréstimos cuja contratação não reconheceu e, por isso, devolveu os montantes ao intermediador do contrato. 4. Em que pese não haver indícios de que o Agravante contribuiu dolosamente para a aparente fraude cometida por terceiros em prejuízo do Agravado, a jurisprudência entende pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ. 4.1. O risco de dano suportado pelo Agravado também é evidente, uma vez que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que desconhece. 5. Nada a prover quanto ao pedido de revisão do valor e da periodicidade das astreintes, pois só será aplicável no caso de descumprimento da decisão agravada. 5.1. O prazo concedido para comprovação de cumprimento da decisão agravada - 10 dias - é suficiente, bem como o Agravante não demonstrou a impossibilidade técnica de cumprir a decisão dentro do prazo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1781539, 07354603520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator